Tribunal: TJSP
Processo: 0001078-92.2016.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
- Embargos de declaração. Pretensão de reavaliação das provas. Pedido, nesta parte, não conhecido.
- Detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP. Tema não tratado no aresto embargado. Instituto aplicável ante a constatação de que o réu, entre a data do fato e da prolação da sentença, permaneceu preso por tempo superior ao equivalente à fração de 1/6.
- Embargos, na parte conhecida, acolhidos

Ementa:
- Embargos de declaração. Pretensão de reavaliação das provas. Pedido, nesta parte, não conhecido.
- Detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP. Tema não tratado no aresto embargado. Instituto aplicável ante a constatação de que o réu, entre a data do fato e da prolação da sentença, permaneceu preso por tempo superior ao equivalente à fração de 1/6.
- Embargos, na parte conhecida, acolhidos para alterar o regime prisional para o aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001078-92.2016.8.26.0220/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é embargante
ANDRE LUIS DA SILVA OLIVEIRA, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
de parte dos embargos e, na parte conhecida, ACOLHERAM para, pelo instituto da
detração processual, alterar o regime prisional imposto a André Luís da Silva
Oliveira para o aberto, comunicando-se, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001078-92.2016.8.26.0220/50000 -Voto no 18.763 ar
2
Embargos de Declaração: Autos n. 0001078-92.2016.8.26.0220/50000
Comarca: Guaratinguetá 2a Vara Judicial
Embargante: André Luís da Silva Oliveira
Embargada: 12a Câmara de Direito Criminal
Voto n. 18763
- Embargos de declaração. Pretensão de reavaliação das
provas. Pedido, nesta parte, não conhecido.
- Detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP. Tema não
tratado no aresto embargado. Instituto aplicável ante a
constatação de que o réu, entre a data do fato e da prolação
da sentença, permaneceu preso por tempo superior ao
equivalente à fração de 1/6.
- Embargos, na parte conhecida, acolhidos para alterar o
regime prisional para o aberto.
A Defesa de André Luís da Silva Oliveira
opõem embargos de declaração reclamando pronunciamento sobre omissões
e contradições existentes no aresto de fls. 387/390. Insiste no desate
absolutório alegando fragilidade do acervo probatório. Reclama alteração do
regime prisional para o aberto, com fundamento na detração prevista no
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (fls. 1/7)
É o relato do necessário.
1. Não conheço dos embargos no que importa
ao pedido de absolvição. No ponto, pretende a Defesa reavaliação das provas,
pretensão estranha aos limites de conhecimento da via eleita.
2. Quanto à detração, razão assiste a Defesa. O
aresto embargado não tratou do tema e, no caso concreto, afigura-se aplicável
o instituto em questão.
Tal se dá porque o réu, entre a data da prisão
em flagrante e a prolação da sentença, permaneceu sob a custódia do Estado
durante 3 meses e 24 dias. A pena privativa de liberdade a final estabelecida é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001078-92.2016.8.26.0220/50000 -Voto no 18.763 ar
3
de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto. Eis que 1/6
deste quantum corresponde a 3 meses e 3 dias. Logo, pela detração
processual, faz jus à alteração do regime prisional para o aberto.
2.1 Para que não fique sem registro colocação
que se faz em razão de a Defesa tocar no tema, de passagem , a reincidência,
por ser específica, inviabiliza tanto a substituição da pena privativa de
liberdade por medidas restritivas de direitos como o sursis.
3. Ante o exposto, NÃO CONHECERAM de
parte dos embargos e, na parte conhecida, ACOLHERAM para, pelo
instituto da detração processual, alterar o regime prisional imposto a André
Luís da Silva Oliveira para o aberto, comunicando-se.
Amable Lopez Soto
relator